Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-97.2022.8.26.0624
Classe: Agravo Interno Cível / Limite de Idade
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 646/STF ao caso em análise.
- A questão referente à razoabilidade da limitação de idade, prevista em lei, para inscrição em concurso público ao cargo de Agente de Polícia Civil, frente à Súmula 683/STF, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 646/STF ao caso em análise.
- A questão referente à razoabilidade da limitação de idade, prevista em lei, para inscrição em concurso público ao cargo de Agente de Polícia Civil, frente à Súmula 683/STF, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 678.112/MG– TEMA 646/STF.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.